Tribunal: TJSP
Processo: 2196430-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Decisão que deferiu liminarmente a indisponibilidade dos bens do agravante e dos demais corréus – Possibilidade – Precedente REsp n° 1.311.013/RO – Bloqueio de valores para garantir o ressarcimento do dano ao erário – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196430-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante DÉLCIO
JOSÉ SATO (PREFEITO), é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196430-90.2020.8.26.0000 -Voto no 11.891 - RS
2
Agravo de Instrumento no 2196430-90.2020.8.26.0000
Agravante: Délcio José Sato
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ubatuba - 2a Vara
Juiz(a) de Direito: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Voto n° 11.891
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA Decisão que deferiu liminarmente
a indisponibilidade dos bens do agravante e dos demais
corréus

Possibilidade

Precedente
REsp
n°
1.311.013/RO
Bloqueio de valores para garantir o
ressarcimento do dano ao erário
Precedentes deste E.
Tribunal Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão de fls. 91/92, que
concedeu a liminar, em ação civil de improbidade administrativa, para
determinar a indisponibilidade dos bens do agravante, bem como dos
demais réus, até o limite da quantia de R$ 1.638.000,00.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que a r.
decisão traz em seu bojo diversos defeitos técnicos que resultam em
frontal prejuízo ao suplicante, notadamente quanto: a) impossibilidade
de decretação da medida em questão pela falta de cumprimento dos
requisitos legais; b) nulidade da r. decisão por falta de motivação e
fundamentação; c) observância aos princípios da legalidade e da
segurança jurídica frente à tipologia do ato de improbidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196430-90.2020.8.26.0000 -Voto no 11.891 - RS
3
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado, fls. 432/433.

Contraminuta do agravado às fls. 441/450, no sentido
da manutenção da r. decisão.
O agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual do recurso, fls. 454.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou
manifestação às fls. 456/459, opinando pelo desprovimento do
recurso.
É uma síntese do necessário.

Primeiramente,
observa-se
que
a
r.
decisão
monocrática não contraria o disposto no art. 489 e seus incisos, do
CPC. Está fundamentada, contendo os requisitos essenciais e a devida
motivação. Ademais, concisão não se confunde com omissão.
No mais, o recurso não comporta provimento.
O art. 7o da Lei de Improbidade Administrativa (Lei
federal n° 8.429/92) assim dispõe:
“Art. 7° - Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a
autoridade
administrativa
responsável
pelo
inquérito
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos
bens do indiciado.
Parágrafo único - A indisponibilidade a que se refere o caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial
resultante do enriquecimento ilícito.”
Do próprio texto da lei é possível concluir que a
finalidade da medida constritiva é a de assegurar futuro e integral
ressarcimento do dano causado ao erário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196430-90.2020.8.26.0000 -Voto no 11.891 - RS
4
Ensina Marino Pazzaglini Filho, no livro “Lei de
Improbidade Administrativa Comentada”, Ed. Atlas, pág. 43:
“(...) Visa, pois, assegurar bens destes para garantir a
efetividade do provimento judicial futuro. E, consequentemente,
ante a demora na tramitação processual, impedir o risco de
dilapidação de seu patrimônio (periculum in mora)”.
Consta da petição inicial da ação civil pública que o
agravante e demais réus vêm sendo investigados por suspeita de
direcionamento de processo licitatório e superfaturamento do objeto
do contrato, condutas que se enquadram como atos de improbidade
administrativa que importam em dano ao erário. As acusações estão
lastreadas com vasto material probatório, entre eles parecer técnico
do Tribunal de Contas do Estado.
Como bem pontuado pelo juízo a quo na r. decisão:
“As provas carreadas ao feito, em especial, o Processo
TC-017093/989/18-4 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (pendente de julgamento), apontam, em tese, para
existência de fraude e superfaturamento do Pregão Presencial n°
92/2017, bem como do pregão realizado anteriormente (Pregão
83/2012), que também vendo sendo objeto de investigação.
Outrossim, os comparativos trazidos ao processo de pregões que
apresentam o mesmo objeto e realizados por outros entes
municipais - ilustrados na tabela de fls 15 - destoam,
consideravelmente, do Pregão n° 92/2017 no que se refere ao
valor
contratado.” (fls. 91).
Dessa forma, não há dúvida de que há verossimilhança
nas alegações iniciais do órgão ministerial, a ensejar o deferimento da
liminar.
No
dizer
de MARINO PAZZAGLINI FILHO, “O
deferimento do provimento cautelar tem como pressupostos o
'periculum in mora' (perigo da demora) e o 'fumus boni juris' (fumo do
bom direito). É preciso que o autor do pedido cautelar demonstre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196430-90.2020.8.26.0000 -Voto no 11.891 - RS
5
necessidade dessa medida de urgência para afastar o perigo de
dilapidação de bens, em decorrência da demora do processo, que
inviabilize a eficácia da sentença de mérito. Mas não é só. É necessário,
também, para seu deferimento, a probabilidade de que o direito
pleiteado pelo autor exista, seja um direito, segundo aquilo que
normalmente acontece, plausível, verossímil.” (“Lei de Improbidade
Administrativa Comentada”, Ed. Atlas, 4o ed., pág. 178).
Acerca do tema, oportuna a transcrição de precedente
jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. DILAPIDAÇÃO
PATRIMONIAL. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO NO ART. 7o
DA
LEI
N.
8.429/92.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DE
BENS.
DESNECESSIDADE.
1. O art. 7o da Lei n. 8.429/92 estabelece que 'quando o ato de
improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar
enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa
responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público,
para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá
sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou
sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento
ilícito'.
2. Uma interpretação literal deste dispositivo poderia induzir ao
entendimento de que não seria possível a decretação de
indisponibilidade dos bens quando o ato de improbidade
administrativa decorresse de violação dos princípios da
administração pública.
3. Observa-se, contudo, que o art. 12, III, da Lei n. 8.429/92
estabelece, entre as sanções para o ato de improbidade que
viole os princípios da administração pública, o ressarcimento
integral do dano - caso exista -, e o pagamento de multa civil de
até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.
4. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico no sentido de
que a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio
dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo
suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual
prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor
de possível multa civil como sanção autônoma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196430-90.2020.8.26.0000 -Voto no 11.891 - RS
6
5. Portanto, em que pese o silêncio do art. 7o da Lei n. 8.429/92,
uma interpretação sistemática que leva em consideração o
poder geral de cautela do magistrado induz a concluir que a
medida cautelar de indisponibilidade dos bens também pode ser
aplicada aos atos de improbidade administrativa que impliquem
violação dos princípios da administração pública, mormente
para assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao
erário, se houver, e ainda a multa civil prevista no art. 12, III, da
Lei n. 8.429/92.
6. Em relação aos requisitos para a decretação da medida
cautelar, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento
segundo o qual o periculum in mora, em casos de
indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade
administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da
Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida
acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações
formuladas na inicial. Agravo regimental improvido.” (AgRg no
REsp 1311013/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 13/12/2012)
No mesmo sentido, já decidiu esta C. 11a Câmara de
Direito Público:
“Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público por Ato de Improbidade Administrativa.
Decisão que deferiu “in limine litis” a indisponibilidade dos bens
do agravante e dos demais corréus. Recurso buscando a
revogação da medida. O C. STJ, em recurso a que se atribuiu
efeito repetitivo (REsp. 1.366.721- BA, j. 26.2.2014), firmou a
tese de que “É possível a decretação da 'indisponibilidade de
bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade
Administrativa,
quando
ausente
(ou
não
demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que
induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou
dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou
impossibilitando o eventual ressarcimento futuro” (Tema 701).
Hipótese em que, respeitada e excepcionalidade do caso, há
fundamento para a indisponibilidade patrimonial decretada.
Providência de natureza cautelar, cujo cabimento está vinculado
à asseguração de meios para eficácia da sentença que condene
a agravante ao ressarcimento dos prejuízos causados. Decisão
que não comporta alteração. Recurso improvido.” (Agravo de
instrumento n° 2119718-93.2019.8.26.0000, Des. Rel. Aroldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196430-90.2020.8.26.0000 -Voto no 11.891 - RS
7
Vitotti, j. em 12.07.2019).
No tocante à determinação de indisponibilidade dos
bens no valor total do objeto do contrato, essa também não merece
reparo, uma vez que, no momento, o que se pretende garantir é a
integralidade do ressarcimento ao erário. A análise da real extensão do
dano só ocorrerá com decisão exauriente de mérito.
Assim vem decidindo este E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade.
Município de São Caetano do Sul. Alegadas irregularidades na
execução do contrato firmado para prestação de serviços de
locação de licença de uso do sistema para gestão do serviço de
saúde do município. Liminar determinando a indisponibilidade
de bens dos requeridos. Manutenção, com limitação ao teto de
R$ 2.513.820,50. Valor do contrato é referencial para a
providência de indisponibilidade de bens, que tem por
fundamento o resguardo de quantia suficiente a eventual
ressarcimento ao erário. Indícios de irregularidade na pactuação
e ocorrência de prejuízo ao erário. Constatação de perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação ao erário, nos termos do
art. 7o, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa.
Recurso desprovido, com observação.” (Agravo de Instrumento
no 2135165-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer -
10a Câmara de Direito Público; j. em 19/08/2019 g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

DECRETO
DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - Insurgência do corréu face à
indisponibilidade de bens no importe de R$ 372.176,03
(trezentos e setenta e dois mil e cento e setenta e três reais e
três centavos) - Não há falar em ausência de dano ao erário,
pois, no caso, decorre logicamente da celebração de contrato
administrativo para aquisição de equipamentos, em valor
superior ao de mercado - Desnecessidade de comprovada
intenção de alienar ou dilapidar bens, bastando indícios da
prática de atos ímprobos - Precedentes - Correta fixação da
indisponibilidade pelo valor do contrato supostamente ilícito -
Análise individualizada da responsabilidade é questão a ser
deliberada em decisão exauriente de mérito, quando será
definido in concreto valor indenizatório - Hipótese em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196430-90.2020.8.26.0000 -Voto no 11.891 - RS
8
elementos de prova coligidos em extenso e minucioso inquérito
indigitam a necessidade da medida, cuja manutenção é de rigor
- Decisão mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos -
Agravo
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2067374-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni -
13a Câmara de Direito Público; j. em 17/07/2019 g.n.).
Desse modo, em sede de cognição superficial,
verificada a verossimilhança nas alegações, correta a decisão do
magistrado a quo no sentido de decretar a medida cautelar ora
combatida, a fim de garantir o possível ressarcimento ao erário.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste
julgado estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de
discordância, esta deverá ser apresentada no momento da
interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)